Tribunal: TJSP
Processo: 1005730-19.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Determinação de emenda à inicial, com a juntada de extratos bancários e depósito judicial do valor mutuado questionado. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Inconformismo. Impossibilidade de extinção do feito no caso concreto. Compreensão da causa de pedir e

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. Determinação de emenda à inicial, com a juntada de extratos bancários e depósito judicial do valor mutuado questionado. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Inconformismo. Impossibilidade de extinção do feito no caso concreto. Compreensão da causa de pedir e dos pedidos formulados. Petição inicial que preenche os requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, e dela decorre, logicamente, a causa de pedir e o pedido. Indeferimento da inicial afastado. Afastamento da extinção do processo para o regular processamento do feito. Sentença anulada. Recurso provido.